Tribunal: STF
Processo: RHC 200114
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por José Wilson Santos de Oliveira, contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 133.365/CE.
    Segundo a defesa, o recorrente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em decorrência da suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Na visão da defesa, o título da prisão preventiva estaria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Alega que a constrição decorreu de prova ilícita, dizendo indevida a entrada dos policiais na residência do recorrente.
    Tem com insuficiente para a configuração da traficância a quantidade de droga apreendida(2g) de maconha.
    Aduz excesso de prazo na tramitação do processo, que, conforme assinala, já alcançou 8 meses e 13 dias.
    Entende possível a aplicação de medida cautelar substitutiva da prisão(art. 319 CPP).
    Requer-se, liminarmente, o provimento do recurso para que seja concedido o habeas corpus, revogando-se a prisão preventiva do recorrente, bem assim trancada a ação penal, desentranhadas do processo as provas consideradas ilícitas e reiniciada a instrução.
    É o relatório. 
    Decido. 
    O recurso revela-se manifestamente incabível.
    Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. In verbis: 
    “Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC nº 123.002/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/10/14).
    Perfilhando esse entendimento:
    “(...)
    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. (…) 5. Agravo regimental não provido” (Pet nº 5.951-AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/6/16);
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Divulgação de fatos inverídicos e difamação eleitoral (arts. 323 e 325 do Código Eleitoral). Denúncia. 3. Pretensão de nulidade do processo. Inviabilidade. O rito especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP somente se aplica quando a ação penal versar sobre a prática de crimes funcionais típicos, em que a condição de servidor público é elemento essencial do tipo penal. As condutas imputadas à recorrente não constituem crimes funcionais típicos, afastando o procedimento específico. 4. Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Mesmo que a petição fosse conhecida como habeas corpus, não seria caso de concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 120.363-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/3/14).
    Ainda que assim não fosse, registo que a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento como habeas corpus substitutivo por esta Corte (v.g. HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 
    Perfilhando esse entendimento, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.
    De qualquer modo, destaco, a título de obter dictum, que a prisão preventiva do recorrente foi justificada no risco de reiteração delitiva, pois demonstrada a reincidência específica, conforme consignado pelo juiz de primeira instância:
    “(...)
    No presente caso, além da pena máxima do crime em questão ultrapassar o limite de 04 (quatro anos), consoante consulta realizada no SAJ e CANCUN, o autuado é reincidente em crimes desta natureza (tráfico de drogas), posto que possui condenação criminal com trânsito em julgado a pena de 08 anos de reclusão (Processo nº 96766-38.2015.8.06.0070), que tramita nesta 2ª Vara, além de outra ação penal em andamento, o que demonstra a periculosidade em concreto de que o flagranteado, caso seja posto em liberdade, venha a cometer novos crimes, principalmente delitos relacionados à traficância. [...]" 
    Ainda que a quantidade de droga apreendida não impressione,
    “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, mesmo mesmo que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva.” (v.g. HC nº 178.128/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/11/19) 
    No que concerne ao suposto ingresso ilegal no domicílio do recorrente, Sua Excelência afastou a ocorrência de qualquer ilicitude por parte dos policiais, referindo-se à prisão em flagrante após a constatação de movimentação suspeita de pessoas no local, descrito como ponto de comercialização ilegal de drogas.(Doc. 4).
    Além disso, o tema atinente ao eventual excesso de prazo sequer foi objeto de deliberação no Superior Tribunal de Justiça, portanto, a análise, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente